Tribunal: TJSP
Processo: 1009875-37.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Cobrança extrajudicial – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência que condenou a autora no pagamento da multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – 1. Cobrança indevida de dois débitos cadastrados na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" - 2. Ausência de prova da existência de relação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Cobrança extrajudicial – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência que condenou a autora no pagamento da multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – 1. Cobrança indevida de dois débitos cadastrados na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" - 2. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes relativamente ao débito vencido em 23/06/2020. Prova da dívida unicamente pela juntada de prints e documentos produzidos unilateralmente – 3. Prescrição do outro débito, vencido em 26/02/2012. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, segundo o qual a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score. – 4. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de impacto no score ou interferência na obtenção de crédito, bem como da alegada inscrição em rol de maus pagadores ou sua publicidade. Desvio produtivo não comprovado – 5. Litigância de má-fé não configurada – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.